Tribunal: TJDFT
Processo: 0725392-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. JUNTADA AOS AUTOS DE CONTRATO COM ASSINATURA SIMILAR À DO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ARTS. 373 E 429, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. O ônus da prova consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela alegados seja admitida pelo juiz. Há, em verdade, um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional.
3. O art. 429, I, do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe à parte que a arguir, quando se tratar de falsidade ou de preenchimento abusivo de documento.
4. Não se desincumbindo o autor/apelante do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e provido.